Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-88.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial pertencente ao segurado, com

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial pertencente ao segurado, com consequente queima do motor de um portão eletrônico, de duas travas magnéticas, de uma câmera de segurança, de uma central de choque e de um vídeo porteiro - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros de mora legais, porém, a serem contados a partir da citação – Inteligência do art. 405, do CC.

Apelo da ré parcialmente provido.